Tribunal: TJPA
Processo: 0002379-29.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002379-29.2014.8.14.0301
APELANTE: MARIA DO SOCORRO VEIGA TELES, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MARIA DO SOCORRO VEIGA TELES

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR -PABSS. NULIDADE DE FINANCIAMENTO REALIZADO PELO IPAMB PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ATO VINCULADO A LEI 7.984/99 E DEMAIS LEGISLAÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO IPAMB IMPROVIDO. RECURSO DE MARIA DO SOCORRO VEIGA TELES PROVIDO EM PARTE. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME, TÃO SOMENTE, PARA MAJORAR. OS HONORÁRIOS AO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA RESTITUIÇÃO A SER PAGA.

1.Plano de assistência à saúde de adesão facultativa. Equiparação do PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados. Afastamento da aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano) e aplicação analógica das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Súmula 469 do STJ, pela qual ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde’.

2. Recursos conhecidos. Recurso do IPAMB improvido. Recurso de Maria do Socorro Veiga Teles provido em parte. Alteração da sentença em reexame, tão somente, para majorar. Os honorários ao valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a ser paga.

RELATÓRIO

Frente sentença prolatada pelo juízo da 3ª vara da fazenda da capital que julgou procedente o pedido determinando que o requerido se abstenha de descontar na folha de pagamento da parte autora a contribuição para assistência à saúde ao Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Público do Município de Belém – IASB, condenando-o a restituição dos valores descontados, observado o prazo prescricional quinquenal, corrigidos na forma do artigo 1º -F da Lei 9.494/97, ambas as partes interpuseram apelação.

Maria do Socorro Veiga Teles apela, tão somente, contra o valor dito irrisório fixados em honorários advocatícios (ID Num 1103231, pág 01/10).

Requer o conhecimento e provimento do apelo para majorar os honorários ao limite máximo estabelecido no artigo 20, § 3º do CPC.

Na apelação interposta pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, alega que autora está na qualidade de contribuinte facultativo para efeitos do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social - PABSS, na forma do art. 26-A da Lei Municipal nº 7.984/1999, Plano de Seguridade Social dos Servidores do Município de Belém.

Alega que na qualidade de segurado facultativo do PABSS, na forma do art. 26-A da lei municipal nº 7.984/1999 acima transcrito, o apelado submeteu-se a procedimento cirúrgico de angioplastia e de implantação de STENT farmacológico mediante plano de financiamento em consignação, plano de financiamento – saúde PF/SF N° 17598 / 2016 (ID Num 1780261, Id 1780262, Id 1780263, Id 1780266).

Alude que merece reforma a sentença, pois não considerou que o PABSS é plano de saúde de autogestão, motivo pelo qual não se aplica o § 3º do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como as normas constitucionais referentes ao Sistema Único de Saúde – SUS regulado pelos artigo 196 e parágrafos.

Diz que o PABSS é de natureza fechada e atende somente os servidores públicos do Município de Belém, mediante módica contribuição mensal (somente 6% sobre o vencimento do servidor inscrito), com direito a inscrever mais quatro dependentes, sem qualquer ônus adicional, além do número ilimitado de dependentes com ônus adicional a partir do quinto.

Sustenta que o PABSS ao ser aprovado por instrumentos legais locais, no caso o Município de Belém, por meio da Lei Municipal nº 7.984/1999, estabeleceu normas que efetivamente buscam garantir a plena eficácia de um plano de saúde público de autogestão no sentido de garantir o tratamento a saúde de todos os servidores municipais e seus dependentes, como a cláusula que exclui certos tratamentos, no sentido de garantir a supremacia do interesse coletivo sobre o interesse individual.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Ambas as partes se manifestaram em contrarrazões (ID NUM 1103233 pág. 01/05 e ID NUM 1103234, pág. 01/02).

É o relatório, que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que, de acordo com o que dispõe o art. 14, do CPC/2015, a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Assim, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida (07 de março de 2016), passo a aplicar o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016. Vejamos o teor do referido dispositivo:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Realizo o reexame necessário e não havendo questões prévias passo a analisar o mérito de ambos os recurso.

Do recurso de apelação de Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém- IPAMB

Da restituição de valores pagos

No presente caso, a autora é servidora público municipal, sendo segurado do plano de assistência Básica à Saúde do Servidor - PABSS do IPAMB, conforme a lei 7.894/99, na monta de 6% (seis por cento).

Em exordial e em sentença restou exortada a ilegalidade da cobrança e a determinação da devolução.

Vejamos.

No caso em questão, observa-se que se trata de plano de assistência básica oferecido por ente público integrante da Administração Pública Indireta, tendo como segurados os servidores públicos da Administração municipal e seus dependentes.

Como se vê, a presente demanda envolve direito fundamental e inalienável, qual seja, o Direito a Saúde, assegurado constitucionalmente nos artigos 196 e 197, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Segundo o ministro Alexandre de Morais:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (.).

A seguridade social (Capítulo II do Título VIII da CF), nos termos do art. 194 caput e inciso I da Constituição Federal, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas no art. 195, incisos I, II e III, e § 4º, da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Assim a seguridade social é destinada a toda a coletividade e deve ser prestada pelo Estado, sendo que somente a previdência social tem o caráter contributivo e de filiação obrigatória para a obtenção de seus benefícios, observado o seu regime geral.

Com efeito, a Lei Municipal nº 7.984 de 30/12/99, que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, que instituiu o IPAMB, dispõe no art. 56 que:

O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:, inciso II - serviços, aos contribuintes e seus dependentes: item 1 - a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento.

Assim, combinada a lei Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99 com o art. 149, § 1º, da Constituição Federal,
verifica-se a impossibilidade de que os entes federados possam instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde.

Somente há autorização de cobrança de contribuição no caso de custeio de regime previdenciário, observada a redação dada pela EC 41/03, como também não era permitido em face do disposto da EC 20/98, posteriormente modificado pela EC 41/03.

Deste modo, inadmissível, em razão dos limites constitucionais, a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde.

Atinente ao plano de assistência de saúde de adesão facultativa, que é paralelo ao sistema público do SUS- sistema único de saúde e que no caso dos autos diz respeito ao PABSS - Plano de Assistência Básica a Saúde do Servidor do IPAMB - Instituto de previdência e assistência do município de Belém, este podem ser instituídos, sendo facultada aos servidores a sua adesão,
todavia, aderindo o servidor ao plano, o regramento aplicado é o mesmo que o aplicado aos sistemas privados de saúde
.

Resulta nesse contexto, que ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o Município de Belém invadiu a competência legislativa tributária da União. Deste modo, quanto ao ressarcimento dos valores descontados a título de PABSS, a devolução é devida, assim, correta a decisão do juízo de 1º grau, em obediência ao art. 165, CTN que dispõe que o recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição, inclusive sem prévio protesto.

O Supremo Tribunal Federal se manifestou neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1
. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional
.

2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo". (REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010) 4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”

(REsp 1194981/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 09/09/2010).

Ademais, a hipótese da autora ter ou não usufruído do serviço da saúde prestado pelo Município de Belém, não retira a natureza indevida da contribuição cobrada, considerando que o único pressuposto para a repetição de indébito, nos termos do art. 165, I, do CTN é a cobrança indevida do tributo, tal como ocorre no caso em análise.

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se do mesmo modo:

Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS - VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 165, DO CTN. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88; 2. A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF; 3. A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99 visa a custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado aos Municípios instituir tributos de ordem da saúde; 4. O recolhimento indevido do tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, nos termos do art. 165, do Código Tributário Nacional; 5. Aplica-se a prescrição quinquenal nas ações de cobrança de débitos contra a Fazenda Pública. Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa; 6. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo; 7. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 8. Fixados honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observando a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis, (§§3º e 4º, do art. 20, do CPC/73; 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido, sentença alterada em reexame necessário. (TJPA, 2017.01660051-32, 174.297, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, Órgão Julgador 1ª turma de direito público, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-05-03). (grifos nossos).

Desta forma, os valores descontados indevidamente devem ser restituídos a servidora.

Assim, nego provimento à apelação de Instituto De Previdência e Assistência do Município De Belém.

Da apelação de Maria do socorro Veiga Teles

No que diz respeito a apelação da autora para majoração de honorários, entendo lhe assistir em parte a razão.

A fixação de honorários em sentença se deu na monta de R$ 600,00 (seiscentos reais).

No presente caso há de ser observado ao artigo 20, e parágrafos do CPC/73, in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios.

§ 1º O juiz, ao decidir qualquer incidente ou recurso, condenará nas despesas o vencido.

§ 2º As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a. o grau de zelo do profissional;

b) o lugar de prtestação de serviço,

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas ações de valor inestimável ou pequeno, bem como naquelas em que for vencida a Fazenda Pública, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Com efeito, entendo cabível a monta de 10% sobre o valor a ser restituído.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço ambos os recursos. Nego provimento ao recurso de Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém. No que diz respeito ao recurso de Maria do Socorro Veiga Teles, dou parcial provimento para majorar os honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a ser paga.

Em reexame, altero a sentença altercada, tão somente, para majorar os honorários ao valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da restituição a ser paga.

É como voto.

Belém, _________de ____________ de 2010

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 10/06/2020